Tribunal: STF
Processo: ARE 1377532
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela VIAÇÃO CARMENSE LTDA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que seja realizada a licitação das respectivas linhas, cessando, assim, os efeitos do contrato declarado nulo. 



     



    Eis a ementa do acórdão recorrido (fls. 9-16, Doc. 11):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, VIAÇÃO CARMENSE LTDA., OBJETIVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais nºs 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais. 



    A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n°8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. 



    Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 



    E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: Julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa." 



    APELAM AS PARTES. 



    O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, EMPRESA VIAÇÃO CARMENSE LTDA. SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    APELO DO DETRO/RJ, EM QUE POSTULA que "seja deferido o início imediato do procedimento licitatório, com a publicação do acórdão confirmatório da sentença, facultando-se ao réu ora recorrido a sua participação no certame; alternativamente, que seja reduzido o prazo concedido na sentença, sendo estabelecido o prazo de 1 mês do trânsito em julgado para que se dê inicio ao procedimento licitatório." 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O RECURSO DO RÉU, EMPRESA VIAÇÃO CARMENSE LTDA., CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. 



    NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AS DELEGAÇÕES, COMUNS AS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS. 



    NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VÍCIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323-RS, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO). 



    NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.44512007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, "Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6° da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art. 42, §2° da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 



    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA. 



    O 2° APELANTE, DETRO/RJ, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O INÍCIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UM MÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    O TERCEIRO APELANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. 



    AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE "frise-se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...". TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. 



    A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUÍZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL. NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL.



    RELATIVO A CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, A HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO LEGAL, CONSOANTE SE TEM NO QUE DISPÕE O ART. 19, DA LEI N° 7.347/85, C/C O ART. 20, DO CPC, E O NUMERÁRIO A ESSE TÍTULO É DESTINADO AOS COFRES PÚBLICOS E NÃO AO MEMBRO DO MP OU AO PROCURADOR DO ESTADO, HAJA VISTA A PROIBIÇÃO, NO PRIMEIRO CASO, EXPRESSA DO ART. 128, §5°, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIM, REJEITA-SE O PLEITO RECURSAL DO RÉU NESSE PONTO, MANTIDA A R. SENTENÇA NOS TERMOS POSTOS.' 



    DESPROVIDOS 02° E 3° RECURSOS. 



    POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 



    COM RAZÃO O APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. 



    NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 



    DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ A LUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO "A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R. JUIZO COMO SENDO O NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ESTA AO QUE DETERMINAM AS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N° 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...)." 



    MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NA APLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NO ARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE. 



    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DIPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987195, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3º E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO A HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007. 



    MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCAT1CIOS. 



    2° E 3° RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1° RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI - DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração Pela VIAÇÃO CARMENSE Ltda (fl. 4, Doc. 12) e pelo DETRO/RJ (fl. 15, Doc. 12), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu, por unanimidade, apreciar, de ofício, a questão relativa à condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios ao MP e ao DETRO – excluindo a condenação imposta pela sentença neste ponto. No mérito, negou provimento aos recursos (Doc. 13).



    O DETRO/RJ opôs novos Embargos de Declaração (fl. 3, Doc. 14), os quais foram, igualmente, rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Empresa alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LV; 37, caput,XXI; 97; e 175 da Constituição.



    Sustenta que o Juízo de origem, “muito embora não haja declarado de forma expressa a inconstitucionalidade da parte final do art. 6º da Lei estadual no 2.831/97, acabou afastando a sua incidência no caso vertente, em flagrante violação à cláusula da reserva de plenário, a teor do disposto no verbete da Súmula Vinculante no 10 desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 18, Doc. 17).



    Quanto à suposta violação ao art. 5º, LV, da Constituição, aduz que o acórdão recorrido cerceou o direito de defesa da recorrente, “eis que esta não pôde se valer de provas úteis e necessárias, absolutamente contrárias às conclusões constantes da sentença e do v. Acórdão recorrido” (fl. 27, Doc. 17).



    Quanto ao mérito, defende que “ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido, a manutenção de permissões atuais, por serem preexistentes em décadas à Constituição Federal, não ofende o princípio da licitação obrigatória, previsto no seu art. 175, tampouco atenta contra as regras contidas no seu artigo 37, caput e inc. XXI, tratando-se de interpretação errônea aquela empregada no julgamento da Apelação da ora Recorrente” (fl. 28, Doc. 17). 



    Pondera que “o princípio da licitação não é absoluto, pois segundo preconiza a própria Constituição, em seu art. 37, inc. XXI, admite exceções, tanto que são ressalvadas as hipóteses de dispensa de licitação preconizadas no art. 24, da Lei n° 8.666/93 e da inexigibilidade de licitação quando não é possível estabelecer-se competição” (fl. 29, Doc. 17).



    Argumenta que “não se está diante de "nova" delegação nas hipóteses em que diversos entes federativos mantiveram suas permissões preexistentes à Lei n° 8.987/95, mas da mesma e anterior permissão que foi apenas mantida por um prazo razoável” (fl. 29, Doc. 17).



    Destaca que “observou-se o princípio do tempus regit actum, segundo o qual é a lei vigente ao tempo em que foi praticado o ato é que irá reger e fundamentar toda a sua existência, enquanto produzir efeitos, enquanto detiver eficácia”, concluindo que “como não se exigia antes da Constituição de 1988 a licitação prévia para a outorga de permissão (cf. Hely Lopes Meirelles, ob. cit.), nenhum óbice existe, por esse fato, para que continuem a produzir efeitos as mesmas permissões, que continuam a existir e são eficazes” (fl. 30, Doc. 17).



    Por fim, defende a ausência de ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa na manutenção dos contratos ora impugnados e requer a anulação do acórdão recorrido, ou sua reforma a fim de garantir a manutenção das permissões atuais, por serem anteriores ao advento da Constituição Federal de 1988. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, uma vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente afirma a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No que diz respeito à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, conforme acima relatado, trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra o Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, VIAÇÃO CARMENSE LTDA e outros, visando à declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem licitação firmados entre os réus, bem como a condenação à obrigação de realizar a licitação das linhas de ônibus de transporte intermunicipal. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 17-29, Doc. 11):



    “Cuida-se de apelações cíveis com efeito desconstitutivo integral e parcial do r. julgado singular, que julgou procedente ação civil pública com o seguinte pedido e consequente dispositivo sentencial: 



    "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual n° 2.83111997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONARIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais nos 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual n° 2.831/1997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço", além da condenação em ônus sucumbenciais. 



    O dispositivo sentencial Objeto dos recursos diz: 



    "... julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa." 



    O primeiro apelo é de VIAÇÃO CARMENSE LTDA., em que suscita preliminares de prescrição da ação civil pública; reforma integral da r. sentença, vez que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique os fundamentos aduzidos na inicial, além de negar qualquer violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Acrescenta que é vedado, no caso concreto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou, alternativamente, para reduzi-los. 



    O segundo apelo é do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — DETRO RJ, em que postula "seja deferido o início imediato do procedimento licitatário, com a publicação do acórdão confirmatório da sentença, facultando-se ao réu ora recorrido a sua participação no certame; alternativamente, que seja reduzido o prazo concedido na sentença, sendo estabelecido o prazo de 1 mês do trânsito em julgado para que se dê início ao procedimento licitatório." 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO, terceiro apelante, requer a reforma da sentença, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    Primeiramente, cabe o exame das preliminares suscitadas pelo primeiro recorrente. 



    Quanto às alegações referentes a cerceamento de defesa e nulidade da sentença, por violação ao disposto no art. 458, 1, CPC, estas não merecem prosperar. Como é cediço, o julgamento antecipado da lide é autorizado quando se tratar de matéria meramente de direito ou, sendo de direito e de fato, quando não houver necessidade de produção de provas. Desta feita, não se vislumbra a nulidade apontada, observado o inserto nos art. 130 e 131 do CPC, pois desinfluente, no caso concreto, o exame dos processos administrativos relativos às delegações e, ainda, levando-se em conta que a sentença enfrentou todas as questões jurídicas e processuais relevantes para o deslinde da controvérsia. Ademais, não pode a prestação jurisdicional restar paralisada, em razão de alegado extravio de provas comum às partes. 



    Relativamente ao aduzido pelo primeiro apelante, no sentido de que não foi considerado fato superveniente, tal arguição será examinada ao final, porquanto consiste em alteração substancial introduzida pela Lei n° 11.445/2007 na Lei n° 8.987/95, no que toca à possível indenização pelos investimentos realizados e não amortizados na execução do contrato firmado entre as partes da presente demanda. 



    A alegada generalidade da petição inicial não tem qualquer fundamento e foi muito bem afastada pela magistrada singular, como se extrai do teor da sentença recorrida, não merecendo, portanto, maiores digressões jurídicas nesta instância recursal. 



    Quanto às preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir, são estas, da mesma forma, inconsistentes, vez que o controle concentrado do ato normativo não exclui a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública, com fundamento na Carta Magna, que confere ao Ministério Público o dever de zelar pelos serviços de relevância pública e promover as medidas necessárias para proteção do patrimônio público e social. Para além disso, a Representação de Inconstitucionalidade n° 137/2002, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao dispositivo que permitiu as prorrogações aqui examinadas. 



    Assim, rejeitadas as preliminares suscitadas, passa-se, então, ao exame do mérito. 



    Descabida a alegação de prescrição, na esteira do entendimento do STJ, pois esta é hipótese de vício insanável, que se perpetra no tempo e perdura enquanto o serviço público estiver sendo prestado com base naqueles contratos (REsp 1.095.323-RS, Rel. Min. Francisco Falcão). 



    Com o Texto Magno de 1988, a licitação se converteu em procedimento indispensável para a concessão ou permissão de serviço público, em decorrência do que determinam expressamente os arts. 37, XXI, e 175 do mesmo diploma legal. Uma vez que a Administração optou por renovar o contrato de concessão de serviço público em questão com base em dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, incorreu em prática de ato administrativo eivado de vício e manifestamente inconstitucional, o que impõe seja declarado nulo o ato de prorrogação do contrato de concessão. 



    Na espécie, a nulidade do ato em questão é flagrante, haja vista que viola regra fundamental atinente à manifestação da vontade, o motivo, à finalidade e à forma, havidas como de obediência indispensável pela sua natureza, pelo interesse público que as inspira ou por menção expressa da lei (Seabra Fagundes, in Maria Sylvia Z. Di Pietro, Direito Administrativo, 14a ed. Atlas, -São Paulo, 2002, p. 232). 



    Com efeito, não podem ser desprezadas as regras impositivas de licitação, tampouco se permitir a utilização de mecanismos que façam que as permissões outorgadas sem licitação vigorem ad aetemum, o que importa em evidente afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade, diretamente correlacionados ao princípio da supremacia do interesse público. 



    Vale transcrever trecho de julgado do STF, -relator Min. Eros Grau, ADI 30701RN: 



    […]



    A despeito disso, alega a primeira apelante "ausência de amparo jurídico para declaração de ilegalidade dos contratos de adesão para prorrogação das permissões". O amparo jurídico para tanto se encontra no texto constitucional (art. 37, XX1, e art. 175, e na Lei n° 8.987/1995, esta, notadamente diante das modificações trazidas pela Lei n° 11.445/2007). E nem se diga, como quer a apelante, que a referida Lei não tem aplicabilidade no âmbito estadual e/ou municipal, porquanto tal previsão está expressa no parágrafo único, do art. 1°. 



    O art. 42, da Lei Federal n° 8.987/1995, dispõe que "As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei." Percebe-se, portanto, que a ilegalidade dos contratos em questão pode ser declarada, considerando as prorrogações feitas ao arrepio das normas pertinentes, matéria que tem sido alvo de inúmeras demandas já decididas neste Eg. Tribunal de Justiça. Trata-se de ato vinculado da Administração e, por isso, todos os seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) podem ser examinados pelo Judiciário, sob o aspecto da legalidade, assim como revisto pela própria Administração. 



    A própria sentença em sua fundamentação expõe que: 



    "Assim, considerando que 'todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988' foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal 8.987/95, e no todo ilegal